Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição decenal, com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, fixando como termo inicial do prazo a data do saque dos valores do PASEP. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o prazo prescricional deveria fluir da data em que tomou ciência dos desfalques, e não do saque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
4. A alegação de contradição somente se acolhe quando interna ao julgado, isto é, quando há incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, não quando se pretende impugnar o conteúdo do julgamento.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente o termo inicial da prescrição à luz do Tema 1.150 do STJ, reconhecendo que o prazo decenal se inicia na data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência dos desfalques, afastando, portanto, qualquer omissão ou contradição.
6. A irresignação do embargante quanto ao entendimento adotado traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, bastando a provocação expressa da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte.
3. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para esse fim.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.